Tribunal: TCU
Processo: 007.311/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2657/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.311/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano da Costa Cano (XXX.115.587-XX); Anelize Pereira Cabral (XXX.195.036-XX); Daniel Nahum Bruno Bijani (XXX.524.637-XX); Diogo Drumond Vargas (XXX.058.437-XX); Jayme de Souza Junior (XXX.718.197-XX); Jonathan Vieira Pacheco Rodrigues (XXX.283.867-XX); Luan Moura do Nascimento (XXX.640.287-XX); Mayara Santos do Nascimento (XXX.799.117-XX); Mizhane Mendes Dantas de Oliveira (XXX.058.467-XX); Renata Helena Marto (XXX.947.547-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.